Tribunal: TJBA
Processo: 8055279-14.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055279-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JANAILDES SACRAMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
CIRURGIA ODONTOLÓGICA DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8055279-14.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Agravada

JANAILDES SACRAMENTO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator